Tribunal: STJ
Processo: 0000038-69.2017.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790344 - RJ(2024/0417135-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
OUTRO NOME
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
PATRICIA DINIZ DAIGNEUX - RJ214236
EMBARGADO
: THIAGO MARTINS PINO SAMICO
EMBARGADO
: ADA CRISTINE CANDIDO ROCHA MARTINS PINO SAMICO
ADVOGADOS
: GABRIEL BARBOSA RAPOZO - RJ216573
PAULO LUCAS JOIOZO DE SOUZA - RJ214593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ab8b415b-159a-43e7-8427-9ee5f7ede649

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790344 - RJ (2024/0417135-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
OUTRO NOME
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
PATRICIA DINIZ DAIGNEUX - RJ214236
EMBARGADO
: THIAGO MARTINS PINO SAMICO
EMBARGADO
: ADA CRISTINE CANDIDO ROCHA MARTINS PINO SAMICO
ADVOGADOS
: GABRIEL BARBOSA RAPOZO - RJ216573
PAULO LUCAS JOIOZO DE SOUZA - RJ214593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim
E ERBE INCORPORADORA S.A.
ementado:
"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. PERCENTUAL DE
RETENÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
TERMO INICIAL JUROS DE MORA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53521605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:55:48
Código de Controle do Documento: 1ce5235f-e579-4058-97b2-a94fc82be4ca

1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa à dispositivo de lei federal se faz de forma genérica, sem a
fundamentação correlata. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
3. A ausência de sucumbência da parte recorrente em relação ao termo inicial
dos juros de mora configura falta de interesse recursal, inviabilizando a
admissibilidade do recurso.
4. A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdãos do mesmo
tribunal não atende aos requisitos da alínea "c" do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, atraindo a incidência da Súmula 13 do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões, os embargantes apontam vício no
embargado quanto à
decisum
aplicação dos óbices de admissibilidade. Alegam, em síntese, que (i) não incide a Súmula 7 do
STJ, pois a matéria referente à rescisão e devolução de valores após leilão é eminentemente de
direito; (ii) houve usurpação de competência do STJ, uma vez que o Tribunal
teria adentrado
a quo
indevidamente no mérito do recurso; (iii) houve efetivo prequestionamento da matéria; e (iv) o
dissídio jurisprudencial foi demonstrado em relação ao entendimento do STJ, através do
REsp 1.399.024/RJ.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 676-679, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§2o,
art. 1.026,
do CPC.
É o relatório.
VOTO

O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte
fundamentação:
"Como asseverado no
impugnado, quanto à alegada violação do
decisum
§ 4o da
-A da
e
do
art. 63,
Lei 4.591/1964, art. 67
Lei 13.786/2018
art. 104
Código Civil, verifica-se que o conteúdo normativo dos dispositivos invocados
no apelo nobre não foi apreciado pelo Tribunal
ainda que a parte ora
a quo,
recorrente tenha oposto embargos de declaração a fim de sanar eventual
irregularidade.
Ressalte-se que esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da
necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial,
não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de
declaração. Caberia aos recorrentes, na hipótese, alegar violação ao art. 1.022
Documento eletrônico VDA53521605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:55:48
Código de Controle do Documento: 1ce5235f-e579-4058-97b2-a94fc82be4ca

do Código de Processo Civil de 2015, providência, todavia, da qual não se
desincumbiu. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide,
na espécie, as Súmulas 211 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Além da ausência de prequestionamento do
do Código Civil, os
art. 104
recorrentes apenas citaram o referido dispositivo sem desenvolverem a
argumentação que evidenciasse a ofensa, tornando patente a falha de
fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência do no
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
Sobre a violação do
do Código Civil, os recorrentes justificam que não
art. 396
há mora imputável, de modo que os juros moratórios incidentes sobre os
valores a restituir somente seriam devidos a partir do trânsito em julgado, em
consonância com a orientação firmada em repetitivos.
No entanto, a sentença estipulou os juros moratórios a partir do trânsito em
julgado, decisão mantida pelo Tribunal de origem, que se manifestou no sentido
de que "o termo inicial dos juros foi o transito em julgado da decisão final
proferida nestes autos, e não a citação como alegado pelos apelantes, razão
" (fl. 474).
pela qual, a este respeito, também nada há a reparar
Conforme se verifica, o termo inicial dos juros moratórios foi estipulado
conforme pleiteado pelos recorrentes.
Com efeito, “não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de
” (AgInt no
Rel. Ministro MANOEL
interesse recursal
REsp 1.853.371/DF,
ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
.
24/11/2022)
Assim, a ausência de interesse recursal para debater o termo inicial dos juros
constitui óbice à admissibilidade do apelo, ainda que fundamentado
de mora
em dissídio jurisprudencial
Por fim, a suposta divergência jurisprudencial quanto ao percentual de
retenção do valor pago pelo imóvel, não prosperam.
As decisões indicadas não servem para a comprovação da divergência
jurisprudencial por se tratarem de acórdãos proferidos pelo mesmo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional requer a demonstração de que Tribunais distintos tenham dado
interpretação divergente a um mesmo tema ou a uma mesma questão, fato não
acontecido na espécie, o que atrai a aplicação da Súmula 13 deste Superior
Tribunal de Justiça.
[...]
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial."
(Fls. 658-665)

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer os óbices da (i) Súmula 211 do STJ
quanto à alegada violação do
§ 4o da
-A da
e
art. 63,
Lei 4.591/1964, art. 67
Lei 13.786/2018
do Código Civil; (ii) Súmula 284 do STF em relação ao
do Código Civil;
art. 104
art. 104
(iii) Súmula 13 no tocante ao dissídio; e (iv) ausência de interesse recursal para debater o termo
inicial dos juros de mora.
Os embargantes dedicam extensa fundamentação quanto à não incidência da
que sequer foi utilizado como fundamento para o não conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ,
Além disso, não apontaram de forma objetiva nenhum dos vícios constantes no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53521605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:55:48
Código de Controle do Documento: 1ce5235f-e579-4058-97b2-a94fc82be4ca

Fica evidente, portanto, que a pretensão dos embargantes não é sanar vício, mas sim
obterem o reexame da causa e a modificação do julgado pela via inadequada, manifestando o mero
inconformismo com o resultado desfavorável.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
Documento eletrônico VDA53521605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:55:48
Código de Controle do Documento: 1ce5235f-e579-4058-97b2-a94fc82be4ca

2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Portanto, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria controvertida que lhe
fora submetida.
Por fim, quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1026,
entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se
CPC/2015,
evidencia o intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos em
que aduzida, não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual indevida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53521605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:55:48
Código de Controle do Documento: 1ce5235f-e579-4058-97b2-a94fc82be4ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.790.344 / RJ
Número Registro: 2024/0417135-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000386920178190209 202424508797 386920178190209
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
OUTRO
NOME
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO
NOME
: BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
PATRICIA DINIZ DAIGNEUX - RJ214236
AGRAVADO
: THIAGO MARTINS PINO SAMICO
AGRAVADO
: ADA CRISTINE CANDIDO ROCHA MARTINS PINO SAMICO
ADVOGADOS : GABRIEL BARBOSA RAPOZO - RJ216573
PAULO LUCAS JOIOZO DE SOUZA - RJ214593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54011184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:58
Código de Controle do Documento: f33e6916-ca70-46cf-8c25-565d3ab34095

EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
OUTRO NOME : TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME : BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
PATRICIA DINIZ DAIGNEUX - RJ214236
EMBARGADO : THIAGO MARTINS PINO SAMICO
EMBARGADO : ADA CRISTINE CANDIDO ROCHA MARTINS PINO SAMICO
ADVOGADOS
: GABRIEL BARBOSA RAPOZO - RJ216573
PAULO LUCAS JOIOZO DE SOUZA - RJ214593
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:58
Código de Controle do Documento: f33e6916-ca70-46cf-8c25-565d3ab34095